Tribunal: TJSP
Processo: 1000014-37.2023.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de cobrança de mensalidades pela operadora de saúde, com pedido reconvencional formulado pela ré. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção Inconformismo da autora-reconvinda com a condenação a devolver em dobro o valor exigido e já quitado pela ré. Descabimento. Necessidade de prova de má-fé. Hipótese que envolve erro ou culpa, não

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de cobrança de mensalidades pela operadora de saúde, com pedido reconvencional formulado pela ré. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção Inconformismo da autora-reconvinda com a condenação a devolver em dobro o valor exigido e já quitado pela ré. Descabimento. Necessidade de prova de má-fé. Hipótese que envolve erro ou culpa, não demonstrado dolo ou má-fé, prova a ser feita pela reconvinte, à luz do que consigna a Súmula 159 do STF e, especialmente, julgamento em sede repetitiva pelo Col. STJ, do Tema 622. Recurso da ré a que se dá provimento.